Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705063-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARIA MOREIRA DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 17469950) interposto por TANIA MARIA MOREIRA DA COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 17469936), que, nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta em face de BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu preliminar referente à ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 330, II, c/c 485, I, do CPC (ID 15231925). A questão meritória da presente ação se consubstancia em verificar a alegada má gestão da instituição financeira ré na administração dos valores depositados na conta individual de titularidade da parte autora junto ao PASEP, notadamente em relação à apontada atualização indevida dos depósitos vertidos e saques realizados ao longo do tempo, supostamente em desconformidade com as normas regulamentadoras. Compulsando-se os autos eletrônicos na origem, percebe-se que fundamenta a autora seu pleito de ressarcimento por danos materiais em estudo técnico contábil/planilha de cálculo produzido unilateralmente que aponta o valor atualizado que entende correto e devido pelo banco réu, no qual o profissional contratado aponta ter aplicado os indexadores e a metodologia de cálculos do “IPC do IBGE (de agosto de 1988 a fevereiro de 1991), INPC do IBGE (de março a novembro de 1991), IPCA do IBGE (de dezembro de 1991 a dezembro de 2000) e IPCA-e do IBGE (de janeiro de 2001 a julho de 2019), conforme documentos acostados à exordial (ID 17469933). Todavia, em uma análise perfunctória do feito, possível verificar aparente discrepância entre os cálculos trazidos pela parte autora (ID 17469933) e os parâmetros de correção monetária previstos nas normas de regência do PASEP relativas à correção monetária, na forma do art. 3o da Lei Complementar no 26/75, e, dentre outros, dos art. 8o e 12 da Lei no 9.365/96, e da Resolução CMN no 2.131/94, os quais contam das contrarrazões trazidas pela própria parte ré (ID 17469955 – p. 12). Revela-se, outrossim, da detida análise do feito, que o banco réu suas contrarrazões recursais (ID 17469955), em cujas oportunidades elencou diversas matérias preliminares e prejudiciais em relação ao mérito, bem assim apresentou teses defensivas, controvertendo a pretensão autoral. Gize-se, por oportuno, que eventual superação da preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida na origem, e consequente reforma de sentença fundada o art. 485, do CPC, possibilita o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, facultado à instância revisora pelo art. 1.013, §§ 1o e 3o, I, do CPC. Assim sendo, de relevo oportunizar às partes a manifestação quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, competência desta Justiça comum estadual para processamento do feito envolvendo PASEP e o Banco do Brasil, bem assim quanto ao prazo prescricional incidente sobre a obrigação e seu termo inicial, matérias estas de ordem pública, bem assim quanto aos aspectos meritórios atinentes à natureza da relação jurídica havida entre as partes e eventual aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e, enfim, à própria conformação da atualização dos valores sacados pela parte autora em face da legislação e normativas de regência, especialmente quanto aos índices aplicáveis à atualização dos valores e regularidade dos pagamentos efetuados. Portanto, antes de proceder ao julgamento do processo, inclusive na forma do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, ante a constatação de questões preliminares, prejudiciais, inclusive ex officio, e meritórias, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais em face do desate da lide em tempo razoável (art. 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CRFB), faculto aos litigantes a oportunidade de se manifestarem acerca das aludidas matérias. Desse modo, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para, querendo, manifestarem-se acerca das questões preliminares, prejudiciais e meritórias mencionadas acima, bem assim acerca de seus reflexos nos respectivos interesses evidenciados na presente demanda, expondo o que entenderem de direito. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator